Tribunal: TJMT
Processo: 0001348-33.2015.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001348-33.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WAGNER MACIEL DE SOUZA - CPF: 047.975.181-11 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO.

No período de suspensão condicional do processo, ficará suspenso o prazo prescricional, conforme previsto no art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/95.

Havendo sucessivas prorrogações, sem êxito, é a partir da efetiva revogação do benefício que o prazo prescricional voltará a fluir, nos casos de descumprimento das condições impostas.

Se descontado o tempo de suspensão do prazo prescricional, não houve o transcurso temporal superior a 8 anos,
ex vi
do art. 109, inciso IV, do CP, descabe falar em extinção da punibilidade pela prescrição punitiva estatal.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal [Súmula 438, STJ].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Penal a que Wagner Maciel de Souza responde pela prática, em tese, de embriaguez ao volante [Código de Trânsito Brasileiro, art. 306], que declarou revogada a suspensão condicional do processo, assim como a suspensão do respectivo prazo prescricional, com efeitos retroativos à data de término do período de prova de 2 anos e julgou extinta a punibilidade do recorrido pela prescrição antecipada – Id. 219788271.

Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão é contrária ao entendimento dos Tribunais Superiores, pois enquanto não exarada decisão retomando o curso do processo, não corre o prazo prescricional suspenso na forma do art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995.

Requer a cassação da sentença “
para afastar o reconhecimento da extinção da punibilidade e determinar o prosseguimento do processo na origem
” – Id. 219788279.

O juízo singular se retratou parcialmente da decisão proferida, no que se refere
“à prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa antecipada”
– Id. 219788280.

Nas contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença que declarou extinta a sua punibilidade – Id. 219788281.

A Procuradoria-Geral de Justiça utilizou a fundamentação referencial ao recurso do Ministério Público e opinou por seu
provimento
– Id. 229628153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em face de Wagner Maciel de Souza, por suposto cometimento do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após ser flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A denúncia foi recebida pelo Juízo processante em
10.4.2015
[Id. 219788660, pp. 53-54].

Na audiência de instrução aprazada para
2.3.2016
, o representante do Ministério Público propôs e o recorrido aceitou a suspensão do processo pelo prazo de 2 anos, mediante as seguintes condições:

“1) Proibição de frequentar os seguintes lugares: bares, botecos, e estabelecimentos similares, após 22h0Omin, bem como prostíbulos, em qualquer horário; 2) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial; 3) Proibição de apresentar-se publicamente em estado de embriaguez; 4) O pagamento de dois salários mínimos no importe de R$ 1.760,00 (um mil e setecentos e sessenta reais), parcelado em 8 (oito) vezes em favor do Conselho da Comunidade da Comarca e Cáceres/MT, com vencimento da primeira parcela para o dia 15 de abril de 2016 e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes [...]”
– Id. 219788660, p. 75.

Em
17.3.2017
, aportou aos autos certidão noticiando que o recorrido deixou de cumprir uma das condições impostas – Id. 219788660, p. 15.

Em
12.5.2017
, foi determinada a intimação do recorrido, a fim de cumprir “
o item 4 da decisão de fl. 58, sob pena de revogação do benefício que lhe fora concedido
”.

Decorrido o prazo legal, sobreveio decisão em
18.8.2017
, que revogou a suspensão condicional do processo e determinou o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução – Id. 219788660, p. 125.

A pedido da defesa, a aludida decisão foi
anulada
, a fim de oportunizar ao recorrido a apresentação de justificativa – Id.

219788660, p. 134.

Na audiência realizada em
5.12.2017
, o Ministério Público propôs alteração da prestação faltante, consignando “
nova proposta de suspensão do processo pelo prazo de 2 anos, mediante o pagamento de um salário mínimo, reduzido o valor já pago, “restando a pagar R$ 737,00, parcelado em 10 vezes, com vencimento da primeira parcela para o dia 15 de janeiro de 2018 e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequente”
– Id. 219788660, p. 146, o que foi aceito pelo recorrido.

Em
5.9.2018
, o Juízo
a quo
determinou a intimação do recorrido para que cumprisse “
as condições da suspensão operada nos autos, efetuando ou retomando o pagamento dos valores e parcelas remanescentes, ou dando início ao pagamento, no prazo de 10 dias
” – Id. 219788660, p. 160.

Na audiência realizada em
28.3.2023
, o recorrido apresentou nova justificativa, acatada pelo Juízo singular, quando novamente lhe foi oportunizado o pagamento do valor anteriormente fixado, em parcela única, de R$ 737,00 [setecentos e trinta e sete reais] – Id. 219788690.

Em
8.3.2024
, por decisão nos autos, houve a revogação da “
suspensão condicional do processo anteriormente concedida em favor de WAGNER MACIEL DE SOUZA, com fulcro no artigo 89, § 4º, da Lei Federal n. 9.099/95
”, após constatação de que o recorrido vinha se furtando em cumprir os termos do acordo – Id. 219788265.

Finalmente, em
29.4.2024
, foi proferida a sentença que deferiu o requerimento formulado pela Defensoria Pública Estadual e, em consequência, declarou revogada a suspensão condicional do processo, assim como a suspensão do respectivo prazo prescricional, com efeitos retroativos à data de término do período de prova de 2 anos, isto é, 2.3.2018, bem como reconheceu a extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade “
retroativa antecipada
”.

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que o acusado aceitou proposta de suspensão condicional do processo em
2.3.2016
,

na qual constava, entre as condições, o pagamento de R$ 1.760,00 [ mil e setecentos e sessenta reais], parcelado em 8 vezes em favor do Conselho da Comunidade da Comarca e Cáceres/MT, das quais quitou apenas a primeira.

Desde então, ocorreram sucessivas
prorrogações
do benefício, mas o recorrido nunca cumpriu.

Durante esse período, é certo que o prazo prescricional permaneceu
suspenso
, consoante o disposto no art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/95, aguardando quitação.

Efetivamente, somente na data de
8.3.2024
, houve decisão de
revogação
do benefício, quando então retomou-se a fluência do prazo prescricional, após constatar que injustificadamente não houve o cumprimento integral das condições impostas – Id. 219788265.

Assim, não há falar em
“retroatividade à data do término do período de prova de 2 anos, isto é, 2/3/2018”
– Id. 219788271, como se a partir de então o prazo prescricional tivesse voltado a fluir, já que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza.

Aliás, ainda que hipoteticamente fosse considerado esse período, ainda assim não teria como reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena em abstrato, posto que não decorridos 8 anos entre os intervalos,
ex vi
, art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Também não se pode declarar a prescrição com base em pena hipotética, por vedação da Súmula 438 do STJ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
dou provimento
ao recurso Ministerial para determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024